Tribunal: CARF
Processo: 13984.000709/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000709/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.094 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/03/1992
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou as compensações declaradas por
falta de comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente,
direito esse sujeito, conforme destacado pelos órgãos jurisdicionais, à
fiscalização da Administração tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face de despacho decisório da repartição de
origem que não homologara as compensações declaradas de alegados créditos de Finsocial
reconhecidos judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000709/2007-13
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.094 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000709/2007-13

Originalmente, a repartição de origem havia decidido não conhecer das
declarações de compensação em razão da constatação de inexistência do crédito, decisão essa
que veio a ser objeto de recurso hierárquico, em que o interessado comprovou que se equivocara,
ao preencher as referidas declarações, na indicação do número da ação judicial, argumento esse
acolhido pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal, que
determinou a prolação de novo despacho decisório.
No novo despacho decisório (e-fls. 239 a 243), a autoridade administrativa,
inobstante reconhecer a existência da ação judicial transitada em julgado, não homologou as
compensações em razão do fato de que o contribuinte, devidamente intimado, não apresentara as
guias de recolhimento da contribuição e nem qualquer documento que demonstrasse as
respectivas bases de cálculos, situação em que se inviabilizou a apuração do direito creditório
pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação total
das compensações, aduzindo, a par da afirmação do direito à compensação garantido por lei, que
não se quedara inerte diante da intimação do Fisco, pois informara-o de que não mais dispunha
das guias de recolhimento, as quais poderiam ser obtidas nos próprios bancos de dados da
Receita Federal, a quem competia a comprovação demandada.
Arguiu, ainda, o então Manifestante que, “diante da sentença prolatada na Ação
Judicial de no 2000.72.06.00l723-0, (...) na qual foi concedida a segurança pleiteada para
autorizar a empresa Manifestante a compensar as importâncias recolhidas a título de
FlNSOClAL, que [excedessem] à alíquota fixada pelo art. 56 do ADCT/88 no período posterior
à Constituição Federal de 1998, com as exações devidas a título de COFINS, não [havia] dúvidas
em relação ao direito adquirido pela empresa Manifestante.” (e-fl. 251)
Informou, também, que “os DARFs e o demonstrativo das bases de cálculo do
FINSOCIAL juntados aos autos, estranhamente não [constavam] mais no processo judicial”, não
se tendo notícia acerca da “retirada dos referidos DARFs por parte da empresa Manifestante e
muito menos por outra pessoa.” (e-fl. 251)
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado da seguinte forma:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO CONTRA A FAZENDA NACIONAL
A homologação da compensação intentada pelo contribuinte demanda a comprovação,
por parte deste, da liquidez e certeza do crédito contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2010 (e-fl. 289), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/01/2011 (e-fl. 290) e reiterou seu pedido,
informando que se lembrara de que já havia fornecido à Fiscalização cópia do demonstrativo das
bases de cálculo do Finsocial obtida nos autos do processo judicial, documento esse que,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.094 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000709/2007-13

segundo ele, fora devidamente autenticado na repartição de origem (planilha presente à e-fl.
300).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório prolatado pela repartição
de origem que não homologara as compensações declaradas de créditos de Finsocial
reconhecidos judicialmente por total falta de prova.
A Fiscalização, a partir da confirmação da ação judicial transitada em julgado, em
que se reconheceu a inconstitucionalidade da exigência nos termos propugnados (inexigibilidade
das majorações da alíquota do Finsocial após a Constituição Federal de 1988), intimou o ora
Recorrente para comprovar os indébitos, obtendo como resposta que ele não mais dispunha das
guias de recolhimento, guias essas que, segundo ele, haviam desaparecido misteriosamente dos
autos judiciais, e que os pagamentos poderiam ser comprovados a partir das bases de dados da
própria Receita Federal.
Quanto ao demonstrativo das bases de cálculo da contribuição, embora tivesse
informado na primeira instância que não mais a possuía, em sede de recurso, o interessado
carreou aos autos a planilha de e-fl. 300, extraída dos autos judiciais, que, no seu entendimento,
era suficiente à comprovação requerida.
Merece destaque o fato de que constou da decisão judicial que, mesmo tendo sido
reconhecido o direito pleiteado pelo Recorrente, ao Fisco ficava ressalvado o direito de conferir e
fiscalizar as compensações então autorizadas, conforme se constata do seguinte trecho da
sentença:
É desnecessária a liquidação judicial destes valores, bastando que a parte impetrante
atualize monetariamente, com base nos critérios anteriormente referidos, os valores
indevidamente recolhidos e comprovados nos documentos que acompanharam a petição
inicial, e realize a já autorizada compensação em sua escrita fiscal, a partir do trânsito
em julgado da sentença. Ao Fisco fica ressalvada a possibilidade de conferir e
fiscalizar a compensação, efetuando o lançamento das diferenças que entender
devidas, resultantes do desatendimento de todos os termos desta sentença.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo extinto o processo com apreciação de mérito, CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada para, reconhecendo a inexigibilidade das majorações da
alíquota do FINSOCIAL, posteriormente à Constituição de 1988, autorizar a parte
autora a compensar as importâncias efetiva e comprovadamente recolhidas a título de
FINSOCIAL, que excederem a alíquota fixada pelo art. 56 do ADCT/88 no período
posterior à Constituição Federal de 1988, com as exações devidas a título de COFINS
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.094 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000709/2007-13

neste caso a ser procedida administrativamente, não sendo o caso de liquidação
judicial, tudo na forma da fundamentação. (e-fls. 144 a 145 – g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, na sentença, se fixaram algumas balizas, a
saber: (i) caberia ao Fisco a fiscalização das compensações, (ii) a compensação do crédito
reconhecido judicialmente deveria ser com débitos da Cofins e (iii) as compensações deveriam
ser procedidas administrativamente.
No Tribunal Regional Federal da 4a Região, reconheceu-se a decadência para se
pleitear os indébitos anteriores a 01/12/2000 (e-fl. 155), tendo a Corte assim se pronunciado:
A compensação é efetuada pelo próprio contribuinte. Em havendo crédito perante o
fisco resultante de pagamento de tributo indevido ou a maior, o contribuinte pode
compensar estes valores nos pagamentos subseqüentes, mediante procedimento
contábil. Como já foi dito, esta compensação não implica em extinção do crédito
tributário. Ela está sujeita à homologação pela autoridade fiscal. Se entender que a
compensação foi mal efetuada, o fisco pode deixar de homologá-la, procedendo ao
lançamento de oficio.
Portanto, eventuais alegações acerca da imprestabilidade da documentação juntada para
comprovação do efetivo recolhimento do tributo são irrelevantes, pois o provimento
jurisdicional limita-se ao reconhecimento do crédito perante a Fazenda e do direito
à compensação. Esta será efetuada pelo próprio contribuinte, resguardando-se à
autoridade fazendária a prerrogativa de fiscalização.
(...)
As autoras apelam, alegando que deve ser autorizada a compensação com parcelas
vencidas e vincendas dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
conforme o art. 74 da Lei 9.430/96 e 170 do CTN.
Improcede o apelo, eis que esta modalidade de compensação deve ser dirigida
diretamente à autoridade fiscal, tendo por pressuposto crédito líquido e certo.
Contudo, nada impede que as apelantes, posteriormente, formulem requerimento
diretamente à Receita Federal. (e-fls. 157 a 158 – g.n.)
Nota-se dos trechos do acórdão supra que, no segundo grau, destacou-se ainda
mais a prerrogativa da autoridade fiscal de apreciar a compensação formulada pelo interessado,
homologando-a ou não, a depender da comprovação da liquidez e certeza do direito creditório.
Nesse sentido, mesmo tendo obtido a tutela jurisdicional quanto ao não
pagamento do Finsocial com base nas majorações da alíquota consideradas inconstitucionais, o
Recorrente ficou condicionado à comprovação do crédito a ser compensado administrativamente,
dada a competência da Receita Federal para fiscalizar procedimentos dessa natureza.
A planilha apresentada ao Poder Judiciário para embasar o pedido (e-fl. 300) não
prescinde, para fins de comprovação da liquidez e certeza do crédito, da escrita contábil-fiscal e
dos documentos em que se baseia, bem como das guias de recolhimento, pois somente com
elementos probatórios desse jaez se consegue demonstrar e comprovar o indébito.
Não se pode perder de vista que os contribuintes devem manter em boa guarda e
ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial ou não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.094 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000709/2007-13

bem como os documentos que serviram de base para a escrituração comercial e fiscal, nos
termos do parágrafo único do art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN)1.
Contudo, nada além da referida planilha foi apresentado à Fiscalização, situação
em que se tem por prejudicada sobremaneira a defesa do Recorrente.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, e art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (g.n.)
No presente caso, conforme já dito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma
prova material do direito alegado, restringindo sua defesa a uma planilha por ele elaborada e em
alegações genéricas, dentre as quais a inversão do ônus da prova no sentido de que caberia à
Receita Federal comprovar os pagamentos efetuados a maior.
Ora, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não homologou as compensações declaradas por falta de comprovação
material do crédito assegurado judicialmente, direito esse sujeito, conforme destacado pelos
próprios órgãos jurisdicionais, à fiscalização da Administração tributária.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

1 Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.094 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000709/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital